Tribunal: TJES
Processo: 0013843-94.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), em que foi fixada pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defensoria Pública postulou: (i) a fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (ii) o afastamento da agravante do perigo comum, com prevalência da atenuante da confissão; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante do perigo comum e, em caso de concurso com a confissão, qual deve prevalecer; (iii) determinar se deve ser concedido o benefício da justiça gratuita na instância de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, de modo que o aumento para cada circunstância judicial negativa não pode superar, sem fundamentação idônea, as frações usualmente aceitas pela jurisprudência (1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato).

4. Os disparos de arma de fogo realizados em via pública, colocando diversas pessoas em risco, configuram a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), nos termos da jurisprudência do STJ.

5. No concurso entre agravantes e atenuantes, a preponderância deve ser reconhecida às de caráter subjetivo (art. 67, CP). Assim, a confissão espontânea, como circunstância ligada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do perigo comum, impondo redução proporcional da pena.

6. A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, devendo ser mantida a condenação em custas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de aumento para cada circunstância judicial negativa deve ser fixada em 1/8 do intervalo da pena em abstrato, salvo fundamentação idônea que justifique patamar superior.

2. Os disparos de arma de fogo em local público configuram a agravante do perigo comum prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

3. No concurso entre agravante do perigo comum e atenuante da confissão espontânea, deve preponderar esta última, com consequente redução da pena.

4. A análise sobre a concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “d”; 67; 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.991.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013843-94.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP), em que foi fixada pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defensoria Pública postulou: (i) a fixação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa; (ii) o afastamento da agravante do perigo comum, com prevalência da atenuante da confissão; e (iii) a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria deve ser reduzida aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante do perigo comum e, em caso de concurso com a confissão, qual deve prevalecer; (iii) determinar se deve ser concedido o benefício da justiça gratuita na instância de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionais, de modo que o aumento para cada circunstância judicial negativa não pode superar, sem fundamentação idônea, as frações usualmente aceitas pela jurisprudência (1/6 sobre o mínimo ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato).

4. Os disparos de arma de fogo realizados em via pública, colocando diversas pessoas em risco, configuram a agravante do perigo comum (art. 61, II, “d”, CP), nos termos da jurisprudência do STJ.

5. No concurso entre agravantes e atenuantes, a preponderância deve ser reconhecida às de caráter subjetivo (art. 67, CP). Assim, a confissão espontânea, como circunstância ligada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do perigo comum, impondo redução proporcional da pena.

6. A análise sobre a hipossuficiência econômica do réu para fins de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, devendo ser mantida a condenação em custas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de aumento para cada circunstância judicial negativa deve ser fixada em 1/8 do intervalo da pena em abstrato, salvo fundamentação idônea que justifique patamar superior.

2. Os disparos de arma de fogo em local público configuram a agravante do perigo comum prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

3. No concurso entre agravante do perigo comum e atenuante da confissão espontânea, deve preponderar esta última, com consequente redução da pena.

4. A análise sobre a concessão de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “d”; 67; 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.991.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.04.2013, DJe 17.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO DA SILVA BEZERRA
em face da sentença de ID 13217923, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 15040996, nas quais postula (1) pela fixação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (2) pelo afastamento da circunstância agravante do perigo comum, com redução da pena atenuante da confissão e, por fim, (3) pelo benefício da gratuidade da justiça.

O
“Parquet”
de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 1541000, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer constante do ID 15161224 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO DA SILVA BEZERRA
em face da sentença de ID 13217923, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 15040996, nas quais postula (1) pela fixação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, (2) pelo afastamento da circunstância agravante do perigo comum, com redução da pena atenuante da confissão e, por fim, (3) pelo benefício da gratuidade da justiça.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Fração de aumento para cada circunstância judicial negativa:

A defesa postula, inicialmente, pela fixação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A pena-base foi aplicada, na sentença recorrida, em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Desse modo, verifica-se que o aumento de 13 (treze) anos 06 (seis) meses acima do mínimo legal resultou do aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada uma das três circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Referido procedimento demonstra que o aumento para cada circunstância se deu em patamar muito maior do que as frações usuais de um sexto sobre a pena mínima ou de um oitavo sobre o intervalo da pena em abstrato, sem nenhuma fundamentação que justificasse o aumento acima do normalmente praticado.

Desse modo, o aumento praticado na primeira fase da dosimetria deve ser adequado às balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ, de que “
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).

Dessa forma, estabeleço o aumento no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada uma das três circunstâncias valoradas negativamente.

2 - Afastamento da circunstância agravante do perigo comum:

Na sequência, a defesa postula pelo afastamento da circunstância agravante do perigo comum, aduzindo que o crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo, meio incapaz de produzir perigo comum, consoante a dicção do texto legal do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Para tanto, alega que, “
em que pese ter sido o delito praticado uma via pública, o meio utilizado para sua realização, ora disparos de arma de fogo, não corresponde a mecanismo cuja força propulsora possa causar uma catástrofe, tal qual ocorre com o veneno, fogo e o explosivo, que são indicados exemplificadamente pelo próprio dispositivo da agravante
”.

Todavia, a pretensão defensiva destoa da jurisprudência do c. STJ, que já decidiu que “
os disparos efetuados em direção a estabelecimento comercial onde estavam cerca de 20 (vinte) pessoas não é circunstância ínsita ao tipo penal, não havendo qualquer ilegalidade na incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "d", do CP, uma vez que gerou perigo comum de forma concreta
” (STJ - AgRg no REsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Dessa forma, deve ser mantida a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Todavia, embora não deduzido pela defesa, observo a presença de uma questão de ordem pública passível de ser suscitada de ofício.

Na segunda fase da dosimetria o Magistrado sentenciante procedeu à compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a já mencionada agravante do perigo comum.

Todavia, referido procedimento não observou o comando previsto no art. 67, do CP, que estabelece que
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

A Terceira Seção do STJ possui entendimento consolidado no mesmo sentido:
"a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (STJ - Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Portanto, sendo a circunstância atenuante da confissão de caráter subjetivo, enquanto a agravante do perigo comum é de natureza subjetiva, deverá preponderar a primeira, com redução de 1/12 (um doze avos) de redução na segunda fase.

3 - Justiça Gratuita:

Por fim, a Defesa requer a concessão da justiça gratuita.

A análise acerca da hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para se aferir a real condição econômica do apenado e decidir sobre a suspensão ou isenção do pagamento.

Portanto, a condenação em custas na sentença deve ser mantida, sem prejuízo de ulterior análise pelo juízo competente.

4 - Reforma da dosimetria:

Diante da reforma parcial da sentença recorrida, passo a nova dosimetria:

Mantidas as três circunstâncias valoradas negativamente: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, as quais deverão aumentar a pena-base no importe de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato,
resultando em uma pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, em virtude do concurso entre a circunstância atenuante da confissão e a agravante do perigo comum, reduzo a pena no importe de 1/12 (um doze avos), dada a preponderância da primeira,
resultando na pena definitiva de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantidos o regime fechado e a prisão preventiva decretada na sentença, bem como todos os outros efeitos condenatórios da decisão recorrida que não conflitem com este Acórdão.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para reduzir a pena do recorrente para 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

É como voto.